Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-59.2012.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000274-59.2012.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: JANI DIAS LOBATO

Advogado(s)
:
JOAO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Preliminar de revogação da justiça gratuita rejeitada. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Alegação de contratação não autorizada. Instituição financeira que sustenta regularidade do negócio jurídico. Mudança de narrativa em sede recursal. Empréstimo consignado na contestação. Cartão de crédito consignado na apelação. Ausência de apresentação de contrato assinado pela consumidora. Não comprovação de manifestação de vontade expressa e informada. Aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. Falha na prestação do serviço configurada. Declaração de inexistência do negócio jurídico. Dano moral i
n re ipsa
. Verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório adequado. Restituição simples dos valores descontados. Ausência de dolo ou má-fé. Compensação do valor creditado na conta da consumidora. Vedação ao enriquecimento sem causa. Manutenção integral da sentença. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000274-59.2012.8.05.0185

,
em que figura como apelante
BANCO BMG S/A

e como apelada
JANI DIAS LOBATO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso do autor, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA